Tribunal: TJSP
Processo: 2153363-02.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal no 3.089/2024 – Itapecerica da Serra – Lei que dispõe sobre a alteração de traçado de via, com pretensão de prolongamento que se insere em área particular, em lotes oriundos de parcelamento irregular e que, inclusive, é objeto de investigação pelo Ministério Público por danos ambientais (intervenções em área de preservação permanente) –

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal no 3.089/2024 – Itapecerica da Serra – Lei que dispõe sobre a alteração de traçado de via, com pretensão de prolongamento que se insere em área particular, em lotes oriundos de parcelamento irregular e que, inclusive, é objeto de investigação pelo Ministério Público por danos ambientais (intervenções em área de preservação permanente) – Área que não se trata de próprio público, razão pela qual falece ao Poder Público competência para denominá-la - Violação ao art. 24, § 6o, da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes deste C. Órgão Especial – Inconstitucionalidade configurada – Ação procedente.